Tribunal: TJBA
Processo: 8000003-29.2024.8.05.0043
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-08
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000003-29.2024.8.05.0043 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MARCELO CARLOS SANTOS SA Advogado(s): WAGNER VELOSO MARTINS APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. POLICIAL MILITAR INATIVO. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO – GCET. CARÁTER GENÉRICO DA GRATIFICAÇÃO. EXTENSÃO AOS INATIVOS RECONHECIDO EM MANDADO DE SEGURANÇA ANTERIOR. RETROATIVIDADE DOS EFEITOS FINANCEIROS. DIREITO ÀS DIFERENÇAS PECUNIÁRIAS. DIVERGÊNCIA ENTRE O PEDIDO FORMULADO E O CONTEÚDO DA SENTENÇA. RECURSO DO AUTOR PROVIDO. RECURSO DO ESTADO DESPROVIDO. 1. Apelações cíveis interpostas simultaneamente por policial militar inativo e pelo Estado da Bahia contra sentença que julgou procedente o pedido autoral, para determinar o pagamento das diferenças retroativas da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (GCET), no percentual de 125%, com base na remuneração de 1º Tenente, cargo que serviu de base para o cálculo dos proventos do autor ao ser transferido para a reserva remunerada. A sentença reconheceu a prescrição quinquenal e determinou o pagamento com correção monetária, juros legais e multa diária, condenando o réu ao pagamento de honorários de sucumbência. A controvérsia recursal se restringe à retroatividade da referida gratificação no período de janeiro/2019 a abril/2021. 2. A GCET, instituída pela Lei Estadual nº 6.932/1996 e estendida aos policiais militares pela Lei nº 7.023/1997, foi regulamentada pela Resolução COPE nº 153/2014, que fixou em 125% o percentual aplicável a oficiais, incluindo o 1º Tenente. 3. A jurisprudência do TJBA evoluiu para reconhecer o caráter genérico da GCET, especialmente após o julgamento do MS nº 8038281-05.2022.8.05.0000, com base em certidão do Departamento de Pessoal da PM que atestou o pagamento da gratificação a todos os militares da ativa, sem exigência de critérios seletivos. 4. O art. 121 da Lei Estadual nº 7.990/2001 assegura a paridade entre ativos e inativos, permitindo a extensão da GCET aos militares da reserva com base nos mesmos critérios da ativa. 5. O autor passou à inatividade no posto de 1º Tenente, já recebendo a GCET no percentual de 125% por decisão judicial anterior proferida em sede de mandado de segurança, restando incontroverso o direito à percepção das diferenças pretéritas, não incluídas no mandado de segurança por sua natureza patrimonial. 6. A sentença, embora tenha julgado procedente o pedido, fundamentou-se como se o objeto da ação fosse a própria implantação da GCET no patamar de 125%, divergindo do pedido inicial, que visava unicamente à condenação ao pagamento das parcelas pretéritas já reconhecidas em mandado de segurança, o que impõe sua correção nesta instância recursal. 7. A alegação do Estado de ausência de dotação orçamentária não afasta direito subjetivo já reconhecido judicialmente, especialmente diante da ausência de prova robusta quanto à impossibilidade orçamentária. Recurso do autor provido e recurso do Estado da Bahia desprovido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação nº. 8000003-29.2024.8.05.0043, em que figura como apelante e apelado MARCELO CARLOS SANTOS SA e ESTADO DA BAHIA ACORDAM os Desembargadores componentes da TERCEIRA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça da Bahia, DAR PROVIMENTO ao recurso ao autor de NEGAR PROVIMENTO ao recurso do Estado da Bahia, de acordo com o voto desta Relatoria